Tribunal: TJDFT
Processo: 0749853-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749853-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDILSON RODRIGUES SOUSA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ EDILSON RODRIGUES SOUSA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na ação sob o procedimento comum n.o 0708623-73.2024.8.07.0010, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 217021698 dos autos originários): “Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ EDILSON RODRIGUES SOUSA em desfavor de BANCO ITAUCARD S/A. O autor relata na petição inicial ter sido vítima de fraude cometida por terceiros, relativa a financiamento de veículo em seu nome, sem seu conhecimento e consentimento. Alega que teve notícias do crime ao ser notificado pelo não pagamento de parcelas do suposto financiamento. Assevera que as informações constantes do contrato apresentado não condizem com seus dados, exceto o nome e CPF. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar à parte ré que exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa. Determinada emenda no ID 211269381 , o autor apresentou a petição e documentos de ID 214010886 e seguintes. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos indispensáveis para a tutela requerida. Inicialmente, o autor não comprovou que buscou solucionar a questão diretamente com o réu, sendo imperiosa referida resposta. Ademais, intimado para fazê-lo, conforme decisão de ID 211269381 , permaneceu inerte. Sem prejuízo, a fotografia constante do contrato de ID 210221566 , assinado digitalmente, em muito se assemelha à do RG do autor de ID 210221559 , sendo certo que inexistem outros indícios aptos a reforçar a tese de fraude, ao menos, neste juízo inicial. Demais disso, embora o autor defenda a urgência em retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes, não comprova motivo robusto para a medida, o que permite aguardar a resposta do banco réu, que, provavelmente, apresentará novos elementos de prova para o caso. Nesse sentido, não há como acatar a tese de alegada urgência na antecipação do provimento judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em relação aos parceiros eletrônicos, as intimações continuarão a ocorrer “via sistema” e, nos demais casos, as citações, intimações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. I.”. Em suas razões recursais (ID 66499615), afirma que é pessoa humilde, recebe parcos rendimentos e não possui condições de adquirir bens supérfluos. Informa que descobriu a existência de um financiamento em seu nome, referente ao Honda Civic, Placa OAM – 6B 84, no valor de R$ 81.569,76. Alega que não firmou o contrato de financiamento. Menciona que os dados do agravante constantes no contrato estão errados, à exceção do nome e CPF. Verbera que nunca comprou o veículo e foi vítima de fraude. Discorre sobre a responsabilidade do banco e sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco seja obrigado a se abster de realizar a cobrança da dívida, ora discutida, bem como para que proceda à retirada do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita, conforme decisão de ID 217021698, na origem. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Apesar dos fatos narrados sinalizarem possível operação fraudulenta, envolvendo a existência de fraude na contratação do financiamento do veículo Honda Civil, no juízo de cognição sumária e precária, não há como deduzir a existência do vício apto a respaldar a concessão da tutela de urgência recursal. O contrato de financiamento foi assinado por meio de biometria facial, conforme foto anexada no ID 210221566 – pág 9/10, autos de origem. Ocorre, contudo, que não é possível afirmar, em juízo perfunctório, que a biometria facial constante no contrato não é do autor, ou que tenha ocorrido algum processo de adulteração na transação, com a inserção da foto do agravante. Pondera-se que a foto constante no contrato não destoa inequivocadamente da foto do agravante constante no documento de identidade por si anexado nos autos de origem (ID 210221559). Além disso, não consta a foto atual do agravante com data nos autos, o que poderia demonstrar, desde logo, que o contrato fora firmado por terceira pessoa. Desse modo, faz-se necessária a devida dilação probatória, com o intuito de averiguar se foi ou não o agravante quem contratou o financiamento do veículo. Assim, trata-se de questão controvertida, que necessita de dilação probatória para o melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo diante da necessidade de elucidar as circunstâncias e máculas na contratação do empréstimo impugnado. Nesse contexto, o pedido de tutela de urgência não deve ser deferido, uma vez que a questão deve aguardar o contraditório e a dilação probatória. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Na espécie, os fundamentos deduzidos pelo agravante, bem como as provas documentais por ele apresentadas, não viabilizam o deferimento do pedido de tutela de urgência, por não conduzir à probabilidade do direito vindicado, haja vista que se faz imperativa a dilação probatória em contraditório para que se possar examinar se, efetivamente, houve fraude na formalização do contrato de financiamento destinado à aquisição do veículo. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1917688, 0720328-98.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE IMEDIATA BAIXA NO GRAVAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Quanto à tese de fraude bancária em financiamento de automóvel e pedido de imediata baixa no gravame que incide sobre o bem, trata-se de questão que enseja maior instrução probatória, o que deverá ser realizado no momento e na instância processual apropriada, ante as especificidades do caso sob exame. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1835906, 0752986-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO. FRAUDE. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BLOQUEIO. VEÍCULO. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. MULTA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A alegação de fraude na contratação de cédula de crédito bancária demanda dilação probatória, o que impede que seja deferida tutela de urgência para que seja decretado o bloqueio de veículo e a suspensão da exigibilidade de multas e débitos tributários. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1680273, 0736234-02.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023.) Desse modo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão aguardar o contraditório. Esclareço, contudo, que o agravante poderá, a qualquer tempo, formular novamente o pedido de tutela de urgência, no curso do processo, após a existência de novos elementos de convencimento nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora